Tribunal: STJ
Processo: 0000236-92.1999.8.16.0089
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2665728 - PR(2024/0211694-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: RIO PARANÁ COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS
ADVOGADO
: RODRIGO RIFFEL DE ALMEIDA - PR053516
AGRAVADO
: ANTONIO SOARES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LAÉRCIO ADEMIR DOS SANTOS - PR006576
MIGUEL ELIAS FADEL NETO - PR011868
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
REEXAME DO
SÚMULA N. 283/STF.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.

HONORÁRIOS
RECURSAIS.
ERRO
SÚMULA
N.
7/STJ.
MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
5. "Não incide a regra do
§ 11, do Código de Processo Civil, que
art. 85,
trata da majoração de honorários advocatícios, quando o recurso é
interposto contra decisão interlocutória em que não houve prévia fixação da
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
verba"
AREsp n. 1.178.063/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
13/12/2018,
19/12/2018.
Documento eletrônico VDA56114330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: fa010eef-562b-4afc-b91a-0cfcd144f2c8

III. Dispositivo
6. Agravo interno parcialmente provido para sanar o erro material, a fim de
excluir os honorários advocatícios recursais estabelecidos na decisão que
julgou o agravo em recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: fa010eef-562b-4afc-b91a-0cfcd144f2c8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2665728 - PR(2024/0211694-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: RIO PARANÁ COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS
ADVOGADO
: RODRIGO RIFFEL DE ALMEIDA - PR053516
AGRAVADO
: ANTONIO SOARES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LAÉRCIO ADEMIR DOS SANTOS - PR006576
MIGUEL ELIAS FADEL NETO - PR011868
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
REEXAME DO
SÚMULA N. 283/STF.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.

HONORÁRIOS
RECURSAIS.
ERRO
SÚMULA
N.
7/STJ.
MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
5. "Não incide a regra do
§ 11, do Código de Processo Civil, que
art. 85,
trata da majoração de honorários advocatícios, quando o recurso é
interposto contra decisão interlocutória em que não houve prévia fixação da
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
verba"
AREsp n. 1.178.063/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
13/12/2018,
19/12/2018.
III. Dispositivo
Documento eletrônico VDA55396113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:06
Código de Controle do Documento: 0da009fa-fcaf-4eaf-a3c4-8cea6dddf714

6. Agravo interno parcialmente provido para sanar o erro material, a fim de
excluir os honorários advocatícios recursais estabelecidos na decisão que
julgou o agravo em recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 672-681) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 664-668).
Em suas razões, a parte alega a impossibilidade de majoração dos
honorários advocatícios em sede recursal, ante a ausência de fixação da verba nas
instâncias ordinárias.
Sustenta, ainda, que o acórdão de origem incorreu em negativa de
prestação jurisdicional ao se omitir quanto às questões invocadas pela recorrente, bem
assim que não se aplicam à espécie os óbices da
e da
Súmula n. 283/STF
Súmula n. 7/STJ.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.

VOTO
A insurgência merece parcial acolhida.
Isso porque, no caso dos autos, de fato, houve a majoração dos honorários
advocatícios na oportunidade do julgamento do agravo em recurso especial.
Prevalece, todavia, no âmbito da Segunda Seção desta Corte, o
entendimento de que "não incide a regra do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
que trata da majoração de honorários advocatícios, quando o recurso é interposto
(AgInt no
contra decisão interlocutória em que não houve prévia fixação da verba"
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.178.063/SP,
em
DJe de
.
13/12/2018,
19/12/2018)
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE
SÚMULA 315/STJ.
INDEFERIU LIMINARMENTE O RECURSO.
1. Nos termos da Súmula 315 deste STJ, "não cabem embargos de
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial". Aplicação analógica à hipótese.
Documento eletrônico VDA55396113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:06
Código de Controle do Documento: 0da009fa-fcaf-4eaf-a3c4-8cea6dddf714

2. No caso dos autos, a Quarta Turma, ao negar provimento ao agravo
interno, manteve a decisão que negou provimento ao agravo, tendo em vista
a incidência da súmula 07 do STJ.
3. Não tendo sido efetivamente apreciado o mérito do recurso especial
interposto, os embargos de divergência são manifestamente inadmissíveis.
4. Nos termos do § 11 do
do
a majoração dos honorários
art. 85
CPC/2015,
advocatícios em fase recursal está condicionada à sua prévia fixação nas
instâncias ordinárias, o que não ocorreu na hipótese dos autos, por se tratar
de agravo de instrumento.
5. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA
EXCLUIR
A
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS ESTABELECIDOS NA DECISÃO RECORRIDA.
(AgInt nos
relator Ministro PAULO DE TARSO
EAREsp n. 1.496.283/RJ,
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
15/12/2020,
)
18/12/2020.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
MAJORAÇÃO. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEVIDOS.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. No que diz respeito à inaplicabilidade do Enunciado Sumular n. 281 do
STF, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que não há
omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a
controvérsia de maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar
a tese do embargante. Precedentes.
2. Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos
no § 11 do artigo 85 do
é necessário, entre outros requisitos
CPC/2015,
cumulativos, que a verba honorária sucumbencial seja devida desde a
origem no feito em que interposto o recurso, o que não é a hipótese dos
autos (Agravo de Instrumento). Precedente da Segunda Seção (AgInt nos
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado
EREsp 1.539.725/DF,
em
DJe de
. Indevida a majoração da verba
09/08/2017,
19/10/2017)
sucumbencial determinada na decisão agravada.
3. Embargos parcialmente acolhidos, a fim de excluir os honorários
recursais. (EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.270.310/RS,
LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a
REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
)
25/9/2018,
28/9/2018.
Nesses termos, ausente prévia fixação dos honorários advocatícios, segue
devida a correção do erro material na decisão recorrida, a fim de afastar a majoração
operada.
Quanto ao mais, a parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 664-668):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da inexistência de violação dos
dispositivos legais indicados e pela incidência das Súmulas n.
n.
7/STJ,
e n.
(fls. 619-626).
83/STJ
283/STF
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 553-558):
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO
Documento eletrônico VDA55396113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:06
Código de Controle do Documento: 0da009fa-fcaf-4eaf-a3c4-8cea6dddf714

QUE INDEFERIU A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PROFERIDA EM
2006. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO. INTELIGÊNCIA DO DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ART. 508
Os embargos de declaração foram acolhidos tão somente para sanar
omissões sem efeitos infringentes (fls. 579-583).
Nas razões do recurso especial (fls. 587-599), fundamentado no art. 105,
III, "a" da Constituição Federal, a parte recorrente alegou violação dos
seguintes dispositivos legais:
i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I, II, parágrafo único, II, do CPC, ante a
existência de omissão e obscuridade no acórdão recorrido não superadas a
despeito da oposição de embargos declaratórios;
ii)
§§ 1o e 2o do CPC, uma vez que o Tribunal de origem “deveria
art. 109,
cassar a sentença para determinar que o juiz de piso primeiro intimasse a
parte
acerca do pedido de sucessão de Rio São
executada/recorrida
Francisco Securitizadora, somente podendo se falar de indeferimento caso a
parte recorrida expressamente não consentisse com a sucessão processual
do banco exequente” oposição à sucessão processual, oportunizar a este
recorrente a possibilidade de atuar no feito como assistente litisconsorcial;
iii)
do CPC, visto que o acórdão recorrido, integrado pela decisão dos
art. 10
embargos declaratórios, teria deixado de observar o direito do recorrente ao
contraditório e ampla defesa quanto ao pedido de sucessão processual de
Rio São Francisco Securitizadora.
Contrarrazões apresentadas (fls. 617-618).
No agravo (fls. 629-639), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fl. 650).
É o relatório.
Decido.
Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
De fato, com relação à alegada omissão do acórdão impugnado acerca de
questões essenciais para o deslinde do feito, envolvendo a suposta nulidade
da sentença por decisão surpresa, a regularização da representação
processual, a possibilidade de o recorrente atuar como assistente
litisconsorcial, bem como a ocorrência de decisão surpresa em sede de
aclaratórios, o Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 554- 557):
DA PRELIMINAR
Da Nulidade da Sentença
Defende o apelante que a sentença é nula por ter sido surpresa e por
sua fundamentação apresentar vícios. Sem razão.
Considerando que na decisão do mov. 14.1 foi advertido que o não
cumprimento do pronunciamento judicial acarretaria a extinção do
processo, não há que se falar em surpresa.
Além disso, como não foi atendida a decisão do mov. 14, a extinção
sem resolução do mérito decorreu do descumprimento do Banco do
Estado do Paraná em regularizar sua representação processual, de
modo que a fundamentação da sentença se ateve a este fato, não
incorrendo em nenhum vício de fundamentação.
Rejeitada a preliminar, passo à análise do mérito.
Documento eletrônico VDA55396113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:06
Código de Controle do Documento: 0da009fa-fcaf-4eaf-a3c4-8cea6dddf714

DO MÉRITO
(...)
Desde então, entre outros atos processuais, Rio Paraná Companhia
Securitizadora de Créditos, ora apelante, requereu, em fevereiro de
2003 (mov. 1.5, p. 24), o deferimento da sucessão processual do
Banco do Estado do Paraná
em razão da cessão do crédito,
S/A,
tendo renovado o pedido em março de 2006 (mov. 1.6, p. 39).
O pedido de sucessão processual foi indeferido em 18 de agosto de
2006, na decisão do mov. 1.7, p. 11. Não se tem notícias da
interposição de qualquer recurso contra aludido pronunciamento
judicial.
(...)
Extrai-se do resumo processual feito anteriormente que o pedido de
sucessão foi indeferido ainda no ano de 2006, diante da ausência de
comprovação da ocorrência de cessão, e o apelante deixou de
recorrer oportunamente da decisão que rejeitou seu pedido, o que
levou a ocorrência da preclusão.
A decisão foi proferida há mais de dezesseis anos e o apelante insiste
no seu pleito de sucessão, razão pela qual o Juízo de Primeiro Grau,
no mov. 14.1, condenou-o ao pagamento de multa por litigância de má-
fé, merecendo destaques trechos da decisão:
(...)
Sendo assim, considerando que o pedido de sucessão processual foi
indeferido há mais muito tempo e que o pleito de intervenção como
assistente litisconsorcial não foi feito no momento em que requerida a
sucessão, não há como reavaliar o mérito, diante da preclusão
ocorrida. O pedido de intervenção como assistente litisconsorcial
somente foi formulado anos depois da preclusão, não podendo ser
avaliado, conforme dispõe o
do CPC.
art. 508
Não fosse isso suficiente, é possível, ao menos em tese, que a
prescrição intercorrente tenha se consumado, tendo em vista que a
primeira sentença foi anulada no ano de 2002 para que fosse
realizada prova pericial e até agora não foi produzida.
Posteriormente, em razão da oposição de embargos declaratórios, a
fundamentação foi complementada nos seguintes termos (fls. 580-582):
DO MÉRITO
Argumenta a parte embargante que o acórdão foi omisso por não
analisar a preliminar de nulidade da sentença por ter sido surpresa e
obscuro, em razão da autuação errônea, ao analisar o pedido de
sucessão realizado por Rio Paraná Securitizadora ao invés de Rio São
Francisco.
A omissão efetivamente ocorreu quanto ao tópico, que passo a
analisar.
Não há que se falar em nulidade por desrespeito ao o do CPC, tendo
em
vista que, ainda que não tenha sido ofertado prazo
art. 10
específico para a parte se manifestar na origem, toda a matéria foi
tratada nas razões recursais, inexistindo prejuízo à parte.
(...)
Superada a preliminar, passo ao enfrentamento da outra tese.
De fato, a autuação da apelação fez constar como apelante Rio
Paraná Companhia Securitizadora de Créditos quando, na verdade, o
recurso foi interposto por Rio São Francisco Companhia
Documento eletrônico VDA55396113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:06
Código de Controle do Documento: 0da009fa-fcaf-4eaf-a3c4-8cea6dddf714

Securitizadora de Créditos Financeiros, o que fez com que a
controvérsia fosse analisada pela perspectiva da Rio Paraná, não da
Rio São Francisco.
Dessa forma o acórdão foi omisso ao não tratar da questão sob o
prisma da Rio São Francisco, que será verificado neste momento.
A omissão a ser esclarecida não terá o condão de alterar o julgamento
realizado. Na origem, o embargante requereu a sucessão processual
com base na cessão do crédito realizada inicialmente entre Banco
Banestado S. A e Rio Paraná Companhia Securitizadora de Créditos
Financeiros (mov. 30.5) e posteriormente entre Rio Paraná Companhia
Securitizadora de Créditos Financeiros e Rio São Francisco
Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros (mov. 30.6).
Ocorre que como amplamente analisado pelo Juízo de Primeiro Grau
e no acórdão, o pedido de sucessão realizado por Rio Paraná foi
indeferido e houve a preclusão da discussão, senão vejamos:
(...)
Como o pedido de sucessão realizado pelo embargante passa pelo
efetuado – e já indeferido – por Rio Paraná, afinal a cessão apontada
pelo recorrente foi feita entre eles, não há como reconhecer a
sucessão processual, tampouco a habilitação como assistente
litisconsorcial, até porque o feito foi extinto.
Desse modo, não assiste razão à recorrente, visto que o Tribunal a quo
decidiu a matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus
interesses, não incorrendo em nenhum dos vícios previstos nos arts. 489 e
1.022 do CPC.
No que toca à alegada violação do §§ 1o e 2o, do CPC, da leitura do art. 109,
recurso especial extrai-se que o fundamento central do acórdão recorrido,
consistente na preclusão quanto ao pleito de intervenção como assistente
litisconsorcial, não foi objeto de impugnação clara, detida e específica, o que
fere o princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento do
recurso especial, pela incidência do III, do CPC e
do óbice da
art. 932,
Súmula n. 283/STF.
Por fim, com relação à violação do do CPC, observa-se do excerto art. 10
anteriormente transcrito que o Tribunal de origem, debruçado sobre os
elementos fático- probatórios da causa, afastou a ocorrência de decisão
surpresa, uma vez que a matéria teria sido tratada no decorrer das razões
recursais, inexistindo prejuízo à parte.
Dissentir do acórdão recorrido, na forma pretendida pelo recorrente, de
modo a alterar os fundamentos apresentados pelo Tribunal de origem para
reconhecer a inexistência de decisão surpresa, demandaria inevitável
reexame do substrato fático-probatório da causa, inviável em recurso
especial nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Como constou da decisão agravada, a Corte local pronunciou-se, de forma
clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre
todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Desse modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Quanto à nulidade da sentença, assim como a caracterização de decisão
surpresa e, ainda, a viabilidade de atuação como assistente litisconsorcial, a Corte
local assim se pronunciou (fls. 554-557):
Documento eletrônico VDA55396113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:06
Código de Controle do Documento: 0da009fa-fcaf-4eaf-a3c4-8cea6dddf714

DA PRELIMINAR
Da Nulidade da Sentença
Defende o apelante que a sentença é nula por ter sido surpresa e por sua
fundamentação apresentar vícios. Sem razão.
Considerando que na decisão do mov. 14.1 foi advertido que o não
cumprimento do pronunciamento judicial acarretaria a extinção do processo,
não há que se falar em surpresa.
Além disso, como não foi atendida a decisão do mov. 14, a extinção sem
resolução do mérito decorreu do descumprimento do Banco do Estado do
Paraná em regularizar sua representação processual, de modo que a
fundamentação da sentença se ateve a este fato, não incorrendo em
nenhum vício de fundamentação.
Rejeitada a preliminar, passo à análise do mérito.
DO MÉRITO
(...)
Desde então, entre outros atos processuais, Rio Paraná Companhia
Securitizadora de Créditos, ora apelante, requereu, em fevereiro de 2003
(mov. 1.5, p. 24), o deferimento da sucessão processual do Banco do Estado
do Paraná
em razão da cessão do crédito, tendo renovado o pedido em
S/A,
março de 2006 (mov. 1.6, p. 39).
O pedido de sucessão processual foi indeferido em 18 de agosto de 2006,
na decisão do mov. 1.7, p. 11. Não se tem notícias da interposição de
qualquer recurso contra aludido pronunciamento judicial.
(...)
Extrai-se do resumo processual feito anteriormente que o pedido de
sucessão foi indeferido ainda no ano de 2006, diante da ausência de
comprovação da ocorrência de cessão, e o apelante deixou de recorrer
oportunamente da decisão que rejeitou seu pedido, o que levou a ocorrência
da preclusão.
A decisão foi proferida há mais de dezesseis anos e o apelante insiste no
seu pleito de sucessão, razão pela qual o Juízo de Primeiro Grau, no mov.
14.1, condenou-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé, merecendo
destaques trechos da decisão:
(...)
Sendo assim, considerando que o pedido de sucessão processual foi
indeferido há mais muito tempo e que o pleito de intervenção como
assistente litisconsorcial não foi feito no momento em que requerida a
sucessão, não há como reavaliar o mérito, diante da preclusão ocorrida. O
pedido de intervenção como assistente litisconsorcial somente foi formulado
anos depois da preclusão, não podendo ser avaliado, conforme dispõe o
do CPC.
art. 508
Não fosse isso suficiente, é possível, ao menos em tese, que a prescrição
intercorrente tenha se consumado, tendo em vista que a primeira sentença
foi anulada no ano de 2002 para que fosse realizada prova pericial e até
agora não foi produzida.
Na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração,
complementou (fls. 580-582):
DO MÉRITO
Argumenta a parte embargante que o acórdão foi omisso por não analisar a
preliminar de nulidade da sentença por ter sido surpresa e obscuro, em
Documento eletrônico VDA55396113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:06
Código de Controle do Documento: 0da009fa-fcaf-4eaf-a3c4-8cea6dddf714

razão da autuação errônea, ao analisar o pedido de sucessão realizado por
Rio Paraná Securitizadora ao invés de Rio São Francisco.
A omissão efetivamente ocorreu quanto ao tópico, que passo a analisar.
Não há que se falar em nulidade por desrespeito ao o do CPC, tendo em
vista que, ainda que não tenha sido ofertado prazo específico para a
art. 10
parte se manifestar na origem, toda a matéria foi tratada nas razões
recursais, inexistindo prejuízo à parte.
(...)
Superada a preliminar, passo ao enfrentamento da outra tese.
De fato, a autuação da apelação fez constar como apelante Rio Paraná
Companhia Securitizadora de Créditos quando, na verdade, o recurso foi
interposto por Rio São Francisco Companhia Securitizadora de Créditos
Financeiros, o que fez com que a controvérsia fosse analisada pela
perspectiva da Rio Paraná, não da Rio São Francisco.
Dessa forma o acórdão foi omisso ao não tratar da questão sob o prisma da
Rio São Francisco, que será verificado neste momento.
A omissão a ser esclarecida não terá o condão de alterar o julgamento
realizado. Na origem, o embargante requereu a sucessão processual com
base na cessão do crédito realizada inicialmente entre Banco Banestado S.
A e Rio Paraná Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros (mov.
30.5) e posteriormente entre Rio Paraná Companhia Securitizadora de
Créditos Financeiros e Rio São Francisco Companhia Securitizadora de
Créditos Financeiros (mov. 30.6). Ocorre que como amplamente analisado
pelo Juízo de Primeiro Grau e no acórdão, o pedido de sucessão realizado
por Rio Paraná foi indeferido e houve a preclusão da discussão, senão
vejamos:
(...)
Como o pedido de sucessão realizado pelo embargante passa pelo efetuado
– e já indeferido – por Rio Paraná, afinal a cessão apontada pelo recorrente
foi feita entre eles, não há como reconhecer a sucessão processual,
tampouco a habilitação como assistente litisconsorcial, até porque o feito foi
extinto.
Assim, não se constatam os vícios alegados.
Outrossim, a parte recorrente não rebateu, de modo específico, o
fundamento do acórdão da preclusão quanto ao pedido de intervenção como
assistente litisconsorcial.
A ausência de impugnação específica de fundamento independente e
suficiente para manter o acórdão combatido, no ponto controvertido, leva à inadmissão
do recurso, tendo em vista o teor da Súmula n. 283/STF.
Além disso, a impugnação em agravo interno não supre a falha, tendo em
vista a preclusão.
Ainda, conforme se infere dos termos antes transcritos do acórdão de
origem, a Corte local concluiu não ter havido decisão surpresa, porquanto a questão
sobre a qual se fundou o julgado foi tratada nas razões recursais da parte, afastando,
ainda, a alegação de prejuízo.
Documento eletrônico VDA55396113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:06
Código de Controle do Documento: 0da009fa-fcaf-4eaf-a3c4-8cea6dddf714

Nesses termos, para afastar o entendimento das instâncias originárias e
inferir, como pretende a recorrente, a existência de decisão surpresa, seria
imprescindível a revisão do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela
Súmula n. 7/STJ.
Dessa maneira, não prosperam, nessa parte, as alegações constantes no
recurso, incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno
para excluir os honorários advocatícios recursais estabelecidos na decisão que julgou
o agravo em recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55396113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:06
Código de Controle do Documento: 0da009fa-fcaf-4eaf-a3c4-8cea6dddf714

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.665.728 / PR
Número Registro: 2024/0211694-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002369219998160089 00011663620248160089 11663620248160089
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RIO PARANÁ COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS
ADVOGADO
: RODRIGO RIFFEL DE ALMEIDA - PR053516
AGRAVADO
: ANTONIO SOARES DOS SANTOS
ADVOGADOS : LAÉRCIO ADEMIR DOS SANTOS - PR006576
MIGUEL ELIAS FADEL NETO - PR011868
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RIO PARANÁ COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS
ADVOGADO
: RODRIGO RIFFEL DE ALMEIDA - PR053516
AGRAVADO
: ANTONIO SOARES DOS SANTOS
ADVOGADOS : LAÉRCIO ADEMIR DOS SANTOS - PR006576
MIGUEL ELIAS FADEL NETO - PR011868
Documento eletrônico VDA56087372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:54
Código de Controle do Documento: f71cd1bc-20b9-40e2-a9f6-7e1b4614b31b

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:54
Código de Controle do Documento: f71cd1bc-20b9-40e2-a9f6-7e1b4614b31b